Tribunal: TJDFT
Processo: 0012359-20.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012359-20.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS INTERESSADO: JOANA NEVES SIRQUEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. À Contadoria Judicial para que, em atenção à decisão proferida pelo eminente Juiz de Direito Substituto Coordenador da Conciliação de Precatórios – COORPRE, anexada ao Ofício n. 39/2025/COORPRE (ID 6868967), promova a retificação e atualização dos cálculos de ID 62631467 com a mesma data-base do ofício precatório original, qual seja: 10-março-2020. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator